Tribunal: STF
Processo: ARE 1574107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFIGURADA. CONVERSÃO DO SUPOSTO FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUE DEU ENSEJO AO CERCEAMENTO DA LIBERDADE DO AUTOR POR 18 (DEZOITO) MESES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CARACTERIZADOS. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR NEGATIVA DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ERRO JUDICIÁRIO CONFIGURADO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º DA CF. PRECEDENTES DOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. A demanda versa sobre ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes com o objetivo de recompensar presumida violação à honra, integridade psíquica e bem estar do requerente, bem como o período que ficou sem exercer sua atividade remuneratória ao ser preso em razão de suposto homicídio cometido contra um comerciante, no dia 25/02/2011, às 17:30 min, no bairro Raimundo Pinto, na cidade de Maranguape. Narra o autor que, na referida data e horário, chegava em seu domicílio, próximo à empresa DELFA, situada no Distrito Industrial, em Maracanaú, local que trabalhava e, por volta das 20:30 horas, foi conduzido em flagrante delito, na entrada de sua residência. Menciona que no dia do ocorrido, laborou entre 06:52 às 17:08, saindo do trabalho às 17:18, comprovado na gravação de vídeo da empresa.



    II. Aduz ainda o apelado que, o policial condutor de sua prisão declarou em depoimento na CIOPS (Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança) que procurava o autor do crime nas imediações quando, “APÓS ALGUM TEMPO” soube que havia uma irmã do suspeito morando em Maracanaú e decidiu checar se ela sabia de alguma informação sobre seu irmão”, ocasião em que chegou somente por volta das 20:30 no domicílio do requerente, descaracterizando qualquer modalidade de prisão em flagrante prevista no código de processo penal. Além disso, expõe que houve excesso de prazo em sua prisão cautelar e, apesar de estarem ausentes os pressupostos que ensejariam uma preventiva, restou convertida nesta, permanecendo preso por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, vindo responder o processo criminal nº 9134- 60.2011.8.06.0119 e ser absolvido por improcedência da ação penal.



    III. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com esteio no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, que prevê a indenização do condenado por erro judiciário, e nas provas acostadas aos autos do processo, as quais demonstraram o prejuízo sofrido pelo requerente, que teve sua liberdade cerceada por 18 (dezoito) meses, de forma injusta, visto que não cometeu o crime pelo qual foi acusado. No que concerne aos lucros cessantes, o pedido foi indeferido por ausência de provas de que o autor seria contratado para exercer o ofício, baseando-se no contrato de trabalho temporário, que findou no dia de sua prisão.



    IV. Verifica-se, pelo entendimento acima, que para a teoria do risco administrativo ser aplicada, além da comprovação da conduta danosa e do nexo de causalidade, o Estado deve praticar uma ação. No caso concreto, o agente público, ao adentrar no domicílio do suspeito sem determinação judicial, abusou de sua autoridade legal, dando causa aos transtornos sofridos pelo autor, o que consequentemente acarretou em sua prisão ilegal. Pressupondo esse cenário, o Estado praticou uma ação ao prender o requerente sem observância do disposto no art. 302, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6, CF), ocasião em que há responsabilidade objetiva estatal, independentemente de previsão normativa.



    V. Baseando-se nos depoimentos testemunhais referentes ao processo criminal nº 9134-60.2011.8.06.0119 e nos fatos relatados pelo apelante, resta-se evidente que a teoria do risco administrativo é a que melhor se aplica ao caso em tela, visto que o suposto ato ilícito foi praticado por agente estatal, representante do Estado, ensejando a responsabilidade objetiva. Para adotarmos tal teoria se exige a demonstração do nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a conduta das autoridades policiais, cenário que ficou demonstrado na hipótese de danos morais, requeridos pelo autor. A alegação do ente estatal de que estava no exercício regular de seu direito não merece ser acolhida visto que antes mesmo de dar início à propositura da ação penal, verificou-se a clara ilegalidade na condução da prisão do suspeito.



    VI. É sabido que a prisão em flagrante apenas pode ser perpetrada quando presentes os requisitos das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. No caso em tela, o apelado não foi visto pela autoridade policial cometendo o crime, não tinha acabado de cometer a infração penal, não restou perseguido logo após o cometimento do delito e não foi encontrado logo depois, nas condições do inciso IV do referido artigo. Por outro lado, apurou-se das provas testemunhais que o condutor somente realizou a prisão do suspeito 3 horas após o cometimento do delito, não sendo este encontrado com qualquer objeto que o qualificasse como autor do crime. Ademais, foi preso em seu domicílio, sem qualquer determinação judicial que autorizasse a entrada do agente, ensejando em uma conduta totalmente ilegal.



    VII. Por conseguinte, restou demonstrada a conduta lesiva do ente estatal ainda na fase de investigação, ocasionando o cerceamento da liberdade do apelado por 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Vale ressaltar que não haveria óbice para instauração da ação penal, visto que, o que se discute são as razões que fundamentaram a prisão do autor, que não obstante ter sido ilegal, foi convertida em preventiva, vindo a ser absolvido por negativa de autoria, posteriormente, o que por si só prova a ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro engloba a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria e o segundo diz respeito ao grau de periculosidade do agente que, no caso, restaram-se duvidosos. O fato da manutenção da prisão de um indivíduo sem a certeza da autoria do crime configura grave erro judiciário.



    VIII. Em que pese os agentes policiais estarem amparados pelo estrito cumprimento do dever legal, na condução de muitas situações, em razão de sua atuação, não ficou configurado que os atos praticados pelas autoridades estavam dentro da legalidade. No caso em questão, resta indubitável a configuração do dano, uma vez que ocorreu a prisão ilegal do autor e, em decorrência desta, sua reputação foi diretamente abalada. Quanto à conduta e o nexo de causalidade, também se mostra cristalino, ao compulsar os autos, pois o apelado teve sua liberdade cerceada por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, até vir a ser absolvido por negativa de autoria. Visto assim, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Estado, no caso concreto, relativamente ao dano moral, porque demonstrada a ocorrência do fato administrativo (prisão irregular do requerente), do dano (constrangimento e ofensa à honra subjetiva do autor) e do nexo causal (que o dano sofrido pelo apelado decorreu de excesso da conduta perpetrada por agentes policiais no cumprimento de diligência prisional).



    IX. Compulsando as declarações das testemunhas (ID’s 10290768, 10290772, 10290773 e 10290776), ainda na fase de investigação, verifica-se que a depoente Maria Natalícia Duarte Ferreira relata a chegada das autoridades policiais apenas 19h, tendo o crime ocorrido quase duas horas antes, às 17:30. Os depoimentos de Deives de Sousa Domingos e Tiago Gomes da Silva atestam que o apelado saiu da empresa DELFA às 17:14, com sua bicicleta, não havendo como chegar ao local que ocorreu o crime em apenas 16 minutos. Outrossim, a prisão cautelar como ato jurisdicional não é capaz por si só de afastar a responsabilidade estatal, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade na conduta dos agentes, não podendo ser utilizada para afastar o direito a indenização.



    X. No que tange aos danos materiais, a sentença encontra-se irretocável, tendo em vista que os autos carecem de evidências que o autor poderia ser contratado permanentemente (ID 10290770) ou que tenha tido prejuízos materiais com o aprisionamento, razão pela qual não pode haver a sua fixação com base tão somente em presunções desprovidas de comprovações. Transcreve-se o artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente em seus incisos V e X. Entende-se por dano moral tudo que, em razão de uma conduta ilícita, tenha gerado um dano psicológico e violado, pelo menos, à um dos direitos de personalidade da vítima, ou seja, tudo aquilo que ultrapasse a esfera patrimonial. Para sua configuração, não sendo situação de dano presumido (in re ipsa), imperioso que o prejuízo seja demonstrado e efetivamente sofrido. O apelado alega que teve seus direitos violados, provando os fatos que constituem o seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), sendo justificável, portanto, responsabilizar o Ente Estatal.



    XI. Em relação ao quantum debateur, sabe-se que o dano está vinculado ao fato lesivo, ao ato ilícito, à violação do dever jurídico e à respectiva lesão causada a bem ou integridade da vítima juridicamente tutelada. Para fixar o valor indenizatório, deve o magistrado observar as funções ressarcitórias e putativas da indenização, bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não poderá ser fonte de lucro. Portanto, longe de tentar aquilatar valor adequado para reparar a dor sofrida pelo autor, deve-se, porém, adotar parâmetro razoável uma vez que o arbitramento do dano sofrido deve estar regrado em limites dantes estipulados, sob pena de deferir enriquecimento indevido ao promovente. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).



    XII. Em melhor leitura dos fólios processuais, vejo que o Juízo sentenciante fixou a indenização por danos morais em R$ 38.880,00 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Assim, vislumbro que foram atendidos o caráter pedagógico e o cunho inibidor da sanção, bem como observadas as particularidades do caso concreto, vindo a fixação dos valores ser feita com proporcionalidade e razoabilidade, suficiente acompensar o ofendido pelo constrangimento, sem onerar em demasia o erário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 599501 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.11.2013)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1458370 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 20.2.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente